Tribunal: TJDFT
Processo: 0020785-43.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Processo : 0020785-43.2002.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença (id. 8993363) proferida na ação civil pública manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da Comercial Atacadista Labriz Ltda e do Distrito Federal, que, antes de iniciada a execução do título judicial formado, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, pois “o débito objeto da presente lide teve a exigibilidade suspensa, para fins de posterior remissão, por meio do Convênio ICMS no. 86/2011 do CONFAZ, homologado pela Lei Distrital no. 4.732/2011”. Recorre o Ministério Público (id. 8993358). Defende a inaplicabilidade da Lei Distrital 4.732/2011 ao presente caso, por violação ao art. 155, § 2o, XII, g, e art. 5o, XXXVI, ambos da Constituição Federal, bem assim ao art. 8o, II, da LC 24/1975. Aduz que a referida norma distrital não importa perda superveniente do objeto da demanda. Pontua que a decisão de mérito que julgou esta ação civil pública formou coisa julgada, que, assim, não pode ser desconstituída pelo Convênio e a Leis distrital em comento. Avalia que a remissão concedida pela referida norma é ineficaz, nos termos da Lei Complementar 24/1975. Ademais, isenções, incentivos e benefícios fiscais somente podem ser concedidos e revogados mediante lei complementar. Afirma que “a Lei distrital 4.732/2011 concedeu benefício fiscal de remissão aos créditos decorrentes de benefícios fiscais considerados inconstitucionais, tais como o TARE e o REA”, em manifesta fraude ao que dispõe a Constituição Federal, “na medida em que corresponde à tentativa de convalidar a inconstitucionalidade dos referidos benefícios, anteriormente reconhecida pelo Poder Judiciário”. Assevera que o juízo a quo não analisou questão essencial para a aplicação da lei ao caso em tela, isto é, a continuação de funcionamento da empresa no Distrito Federal a partir da publicação da Lei Distrital 4.732/2011 (art. 3o). Prequestiona os arts. 155, § 2o, XII, g, e 5o, XXXVI, ambos da CF, e art. 8o, II, da LC 24/1975. Requer o provimento para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Contrarrazões da apelada Comercial Atacadista (id. 8993370), pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça requereu suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI 2012.00.2.014916-6 (id. 8993371) – para aguardar o julgamento do recurso extraordinário (RE 851.421/DF), submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 817) –, o que foi deferido (id. 8993377). Transitado em julgado o referido acórdão submetido à sistemática da repercussão geral, os autos vieram à conclusão desta relatoria, em razão do afastamento do Des. Marco Antônio da Silva Lemos (id. 41378449). Sem contrarrazões do DF (id. 47071528). Parecer da douta Procuradoria de Justiça, oficiando pela declaração de prejudicialidade da ação civil pública e dos recursos de apelação e extraordinários interpostos, por perda superveniente do objeto (id. 47297126). É o relatório. Decido. A apelação foi interposta contra a r. sentença proferida em ação civil pública, que, antes de iniciada a execução do título judicial formado na aludida ação coletiva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a remissão do débito objeto da presente lide alcançada pela Lei Distrital 4.732/2011. Assim, considerando que a insurgência recursal é exatamente contra a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto da ação civil pública, desnecessário novo pronunciamento nesse sentido, isto é, de extinção do processo por perda de objeto, como requerido pela doutra Procuradoria de Justiça. Contudo, tendo em vista a manifestação do apelante (id. 47297126), no sentido de que a tese firmada pelo STF para o Tema 817 impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, pleiteando a “declaração da prejudicialidade da ação civil pública e dos recursos de apelação e extraordinários interpostos”, inequívoca a falta de objeto e interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator